Tribunal: STF
Processo: Rcl 65622
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação constitucional proposta por Carmen Miriam de Azevedo Alves contra decisão proferida pelo Juiz Eleitoral da 150ª Zona Eleitoral de Recife, por suposto desrespeito ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADPF 1017/AL.



    Em síntese, a reclamante alega que foi alvo de busca e apreensão nº 0600622-85.2020.6.17.0086, um dia antes da eleição municipal, o que desequilibrou o pleito, em afronta ao art. 236, § 1º, do Código Eleitoral. Por se tratar de uma busca e apreensão ilegal, as provas colhidas durante a investigação seriam nulas, o que deveria ter impedido o recebimento da denúncia na ação penal eleitoral nº 0600101-09.2021.6.17.0086.



    Nos termos da inicial:



    “1. Excelência, busca-se por meio da presente Reclamação assegurar a autoridade da decisão cautelar emitida no processo da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 1017/AL, sobretudo no que diz respeito à leitura constitucionalmente adequada da norma contida no §1º do art. 236 do Código Eleitoral de modo a assegurar a integridade do processo eleitoral.



    2. No presente caso, a autoridade jurisdicional, Juiz da 150ª Zona Eleitoral em Pernambuco, considerou que ‘as restrições temporais e circunstanciais previstas pelo art. 236, §1º, do Código Eleitoral não representam uma imunidade absoluta’, e diante disso considerou válida as medidas cautelares deferidas nos autos da Tutela Cautelar em Caráter Antecedente n.º 0600622-85.2020.6.17.0086.



    3. Nesse contexto, a demanda se encaixa exatamente na situação descrita no inciso II do artigo 988 do Código de Processo Civil.



    4. Nota-se, portanto, que não há qualquer óbice para o conhecimento da Reclamação proposta, além disso existe conexão com ADPF 1.017/AL, dada a identidade da causa de pedir, conforme previsto no artigo 988, § 3º, do CPC, e no artigo 70, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.” (doc. eletrônico 1, pp. 2-3)



    Ao final, requer:



    “32. Dessa forma, com a finalidade de garantir a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal, requer-se que a medida cautelar exarada, no período defeso, que trata § 1º, art. 236 do CE c/c as razões de decidir da ADPF 1.017, em desfavor de PAULO FERNANDO DE LIMA (Candidato a Vice prefeito) e de CAIO DE AZEVEDO ALVES (Candidato a vereador) deve ser anulada, com a declaração de ilicitude de todas as provas colhidas a partir do decreto de busca e apreensão exarado na Tutela Cautelar em Caráter Antecedente, tombada sob o n.º 0600622-85.2020.6.17.0086 (Anexo III - Decisão ao id 38832560), inclusive declarando-se a inadmissibilidade de todas as provas eventualmente obtidas em virtude da implementação da referida medida cautelar, na forma do §1º do art. 157 do Código de Processo Penal (CPP)” (doc. eletrônico 1, p. 19)



    Houve emenda ao pedido inicial (doc. eletrônico 27). 



    A liminar foi indeferida (doc. eletrônico 29).



    As informações foram prestadas (doc. eletrônico 33, p. 2).



    A Procuradoria-Geral Eleitoral apresentou contestação (doc. eletrônico 35).



    Apesar da vista (doc. eletrônico 34), não houve manifestação da Procuradoria-Geral da República.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de encaminhar novamente o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    O paradigma indicado como violado é a decisão liminar proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, nos autos da ADPF 1.017/AL, referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em acórdão a seguir transcrito:



    “Referendo na Medida Cautelar em Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. 2. Decisão proferida pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no MISOC nº 209/DF (2022/0245591-9). 3. Determinação do afastamento cautelar de Paulo Suruagy do Amaral Dantas do exercício do cargo de Governador do Estado de Alagoas. 4. Controvérsia constitucional de elevada significação para o Estado Democrático de Direito. Cabimento. 5. Proibição de adoção de medidas cautelares (inclusive as diversas da prisão) em desfavor de candidato a cargo do Poder Executivo e demais cargos majoritários, desde os 15 (quinze) dias que antecedem o primeiro turno até as 48 horas seguintes ao término de eventual segundo turno eleitoral. 6. Preenchimento dos requisitos para a concessão do remédio cautelar vindicado. 7. Revogação da medida cautelar de afastamento do mandato estabelecida pelo STJ no MISOC n. 209/DF. 8. Medida cautelar referendada.” (ADPF 1017/AL, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 15/8/2023; grifei)



    Por outro lado, assim está fundamentada a decisão reclamada:



    “Inicialmente, trago a questão de ordem suscitada pelo réu MORENO DE AZEVEDO ALVES (ID118734625 e ID118911791), que diz respeito à ocorrência de fato novo, consubstanciado no julgamento do Supremo Tribunal Federal da ADPF nº 1017 MC-REF/AL, cujo Acórdão dispõe:



    [...]



    Nesse sentido, requer o peticionante a declaração de nulidade de todas provas colhidas a partir de medidas cautelares deferidas nos autos da Tutela Cautelar em Caráter Antecedente n.º 0600622-85.2020.6.17.0086, alegando, em suma, que a decisão que determinou as busca e apreensão dos celulares dos Candidatos.



    PAULO FERNANDO DE LIMA (Candidato a Vice-prefeito) e CAIO DE AZEVEDO ALVES (Candidato a vereador) contrariou o §1º do art. 236 do Código Eleitoral, como assentado na ADPF supracitada, tendo em vista que foi proferida em 10/11/2020, ou seja, apenas 05 dias antes das Eleições Municipais de 2020, e que as medidas foram realizadas na véspera do pleito.



    De fato, assiste razão ao Órgão Ministerial. É que, analisando a íntegra do voto proferido em sede de Embargos de Declaração naquela ADPF nº 1017 MC/AL, o Ministro Relator Gilmar Mendes explicitou que, muito embora a imposição de medida cautelar penal no período de quinze dias antes da realização das eleições tenha o potencial de impactar a livre manifestação das urnas, as restrições temporais e circunstanciais previstas pelo art. 236, §1º, do Código Eleitoral não representam uma imunidade absoluta ou a autorização para a prática de crimes:



    As restrições previstas pelo art. 236, §1º, do Código Eleitoral, também não impedem a prisão ou a imposição de medidas cautelares diversas em virtude da prática de crimes e/ou ilícitos eleitorais, devidamente apurados e estabelecidos pela Justiça Eleitoral, já que em tais casos é a própria higidez do pleito eleitoral que está em causa. A propósito, é importante que se diga que para além da atuação negativa ou de não interferência acima descrita, a Constituição também resguarda a esse ramo do Poder Judiciário a relevante função de controle positivo da higidez do pleito, o qual se desenrola desde a fase de garantia de probidade e moralidade no registro das candidaturas até o período de manutenção da normalidade do processo contra notícias falsas (fake news) ou contra abusos de poder político, econômico ou social, por exemplo. (…) (STF - ADPF: 1017 AL, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 03/07/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRONICO DJe-s/n DIVULG 14-08-2023 PUBLIC 15-08-2023) (grifos nossos).



    Ora, verificando trecho cotejado da decisão que deferiu a referida busca e apreensão (‘Diante da farta documentação acostada, verifica-se a existência de fortes indícios que os investigados estão praticando ilícitos eleitorais’ - ID95416485), percebe-se que esse é o caso da situação em tela. 



    Na ocasião, as condutas delitivas apuradas pelo Ministério Público Eleitoral tinham o nítido condão de desequilibrar o pleito, sendo necessário o deferimento de tais medidas para o exercício do controle da higidez do processo eleitoral. Assim, indefiro o pedido.” (doc. eletrônico 24, pp. 4-5)



    Em informações, o Juiz Eleitoral reclamado novamente reitera que a a diligência foi deferida e realizada em razão de ilícito eleitoral:



    “Dessa forma, a Ação Penal Eleitoral cuja decisão é reclamada, além da imputação de crimes Previstos em artigos do Código Penal, também tem como objeto a infração aos crimes previstos nos artigos 350 c/c o parágrafo único, e 284 e 285, todos do Código Eleitoral, que é o cerne da ressalva proferida pela decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal na ADPF n.° 1017-AL.“ (doc. eletrônico 33, p. 2)



    Como se observa, a decisão reclamada está fundamentada em hipótese expressamente ressalvada pela decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal, qual seja, o ilícito eleitoral. Nesse ponto, transcrevo trecho do voto do Ministro Gilmar Mendes:



    “As restrições previstas pelo art. 236, §1º, do Código Eleitoral, também não impedem a prisão ou a imposição de medidas cautelares diversas em virtude da prática de crimes e/ou ilícitos eleitorais, devidamente apurados e estabelecidos pela Justiça Eleitoral, já que em tais casos é a própria higidez do pleito eleitoral que está em causa. A propósito, é importante que se diga que para além da atuação negativa ou de não interferência acima descrita, a Constituição também resguarda a esse ramo do Poder Judiciário a relevante função de controle positivo da higidez do pleito, o qual se desenrola desde a fase de garantia de probidade e moralidade no registro das candidaturas até o período de manutenção da normalidade do processo contra notícias falsas (fake news ) ou contra abusos de poder político, econômico ou social, por exemplo.” (ADPF 1017/AL, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 15/8/2023; grifos no original)



    Ressalto, ainda, que, para se chegar a conclusão diversa à do ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico dessa via processual:



     “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FALTA DE ADERÊNCIA DO CASO CONCRETO AOS PRECEDENTES VINCULANTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO IMPROVIDO. I – A decisão monocrática que julgou improcedente a reclamação consignou a ausência de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal e a falta de aderência do caso concreto aos precedentes vinculantes. II – Os paradigmas trazidos no agravo regimental não atendem os requisitos necessários ao conhecimento da reclamação constitucional, quais sejam, possuir efeito vinculante e ter eficácia erga omnes. III – Instrumento de reclamação constitucional que não configura sucedâneo de recurso e que não se presta a discutir fatos e provas. IV – Decisão agravada que se mantém por seus próprios fundamentos. V – Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 43541 AgR-AgR/RN, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5/2/2024)



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. Transcrevo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 339 E 660 da REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade dos Temas 339 e 660/RG. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV- Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 58093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023)



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    “[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual.” (Rcl 34.519 AgR/ PB, DJe de 4/5/2020)



    Posto isso, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF)



    Sem condenação em honorários, considerando a natureza da ação originária e da parte reclamada.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator